Tribunal: TJPA
Processo: 0045610-97.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045610-97.2000.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045610-97.2000.8.14.0301

EMBARGANTE: NESTLE BRASIL LTDA

EMBARGADO: CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRIMEIRA CONTRADIÇÃO ALEGADA. TESE DE QUE O ACÓRDÃO EXAMINOU QUESTÃO QUE NÃO FORA OBJETO DE RECURSO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NO CASO EM TELA, VÊ-SE QUE O JUÍZO SINGULAR AFASTOU DA EMBARGANTE E DO EMBARGADO QUALQUER POSSÍVEL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL, MAS RECONHECEU QUE A PARTE EMBARGANTE AGIU CONTRARIAMENTE A BOA-FÉ OBJETIVA AO DIFICULTAR QUE O EMBARGADO PUDESSE CUMPRIR COM SUA PARTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DESTA COMPREENSÃO EM SEDE RECURSAL. SEGUNDA CONTRADIÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE COMERCIAL. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE DEFINIU QUE A PARTE INFRIGIU CONDUTA GERAL ESPERADA ENTRE PARCEIROS CONTRATUAIS. PRMEIRA OMISSÃO ALEGADA. TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SEGUNDA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUITATIVOS. SENTENÇA QUE FIXOU APENAS OBRIGAÇÕES NEGATIVAS. NÃO HÁ DIRETO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045610-97.2000.8.14.0301

EMBARGANTE: NESTLE BRASIL LTDA

EMBARGADO: CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NESTLE BRASIL LTDA
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada frente a
CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. A MUDANÇA DE CONDUTA DA RÉ VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, POIS O DIREITO DE VENDA DOS PRODUTOS DA APELANTE PELO APELADO ATÉ 04 (QUATRO) CHECKOUTS, PREVISTO NO CONTRATO, FOI DESRESPEITADO, VINDO CONTRARIAR À PRAXE COMERCIAL QUE ATÉ ENTÃO VINHA SENDO ADOTADA ENTRE AS PARTES. A RECORRENTE OFERECIA DESCONTOS MAIORES A OUTROS COMERCIANTES, EM DETRIMENTO DA RECORRIDA, QUE PASSOU A AMARGAR PREJUÍZOS, JÁ QUE COMPRAVA PRODUTOS DA APELANTE EM GRANDES QUANTIDADES E OBTINHA DESCONTOS MENORES E AINDA SOFRIA CONCORRÊNCIA DA PRÓPRIA NESTLÉ. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (ID. 11270324).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em: 1) obscuridade, por ter firmado entendimento de que a rescisão do contrato se sucedeu por culpa exclusiva da embargante, extrapolando-se os limites devolutivos da apelação; 2) outra obscuridade, visto
‘’
inexistir, nos termos expressos no acordo ou mesmo na praxe comercial das empresas envolvidas, uma efetiva cláusula de exclusividade’’
; 3) omissão, quanto a uma falta de fundamentação sobre a tese do enriquecimento ilícito da parte embargada; 4) outra omissão, relativa a fixação de honorários de sucumbência que deveriam ter sido invertidos e ponderados sobre o valor da causa (ID. 11373858).

Contrarrazões foram apresentadas pelo reconhecimento de inexistência de vícios no acórdão (ID. 11521143).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045610-97.2000.8.14.0301

EMBARGANTE: NESTLE BRASIL LTDA

EMBARGADO: CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por uma finalidade elucidativa, vejamos cada argumentação do embargante separadamente.

Quanto a primeira contradição alegada, relativa aos limites do efeito devolutivo da apelação, vê-se que o juízo de piso apenas manifestou em certo momento da sentença de que não havia prova de quem orginalmente teria realizado ato contrário as obrigações firmadas em contrato formal. Por isso, seria incabível a condenação de qualquer parte a indenização por rescisão contratual (ID. 4961418). Entretanto, quando o acórdão se pronunciou acerca da responsabilidade da ora embargante na quebra da relação comercial das partes, manifestou-se seguidamente também a interpretação do juízo singular, percebendo-se que o comportamento da parte violou a esperada boa-fé objetiva entre parceiros comerciais. Nesse sentido, resta evidente que a quebra da relação contratual se sucedeu (como bem compreendeu o acórdão e o juízo singular) pelo descumprimento da embargante da obrigação geral de parceiros contratuais de guardarem a boa-fé objetiva em suas relações.

Por tudo isso, vê-se que o acórdão não avançou nos limites dos efeitos devolutivos da apelação. Apenas manteve parte da sentença que considerou que a parte ora embargante era objetivamente responsável pela quebra da relação comercial entre as partes. Por isso, deveria suportar o ônus dessa quebra, impossibilitando-lhe de executar hipoteca que a parte embargada teria firmado com ela. Eis que seria desarrazoado beneficiar a parte que deu causa ao descumprimento obrigacional da parte embargada. Além disso, também em respeito aos limites dos efeitos devolutivos, notório que o acórdão não examinou qualquer questão relativa a possível indenização por rescisão de um contrato formal.

Por outro lado, observa-se que não há também a segunda contradição afirmada. Nesse sentido, vê-se que a embargante repete argumentação de mérito apresentada em apelação ao afirmar que o contrato firmado pelas partes não previa exclusividade comercial. Entretanto, tudo isso nada obsta ao juízo reconhecer que a parte agiu de forma a criar severos
obstáculos para a embargada executar suas obrigações contratuais, violando frontalmente os princípios da boa-fé contratual (ID. 11270324 - Pág. 5). Tratava-se, sobretudo, do entendimento de que a parte ora embargante teria agido de forma a dificultar ao recorrido o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes, trazendo-lhe desarrazoado ônus.

Em outro caminho, notório que o acórdão não quedou na primeira omissão afirmada. Nesse sentido, vê-se da leitura do acórdão certa tese de que a parte não teria comprovado o enriquecimento ilícito do embargado, sendo-lhe tal comprovação ônus probatório seu. Por fins elucidativos, vejamos um pequeno trecho do acórdão onde tal entendimento resta inequívoco.

Em relação ao suposto enriquecimento ilícito por parte da apelada, que teria recebido os produtos da recorrente e não os teria
pago
, cabia à apelante, ao meu sentir, apresentar sua documentação contábil, com entrada e saída de mercadoria, para comprovar sua alegação, não sendo crível que não tivesse exigido nota fiscal das entregas, não restando comprovada, assim a inadimplência da recorrida (ID. 11270324).

Por fim, vê-se que também inexiste à última omissão afirmada. Sobre os honorários advocatícios, mostra-se evidente que não há no caso notório aproveitamento econômico com a sentença. É o que se entende, eis que as condenações firmadas pelo juízo singular e mantidas pelo acórdão apenas definem obrigações negativas da ora embargante. Portanto, aplicável a fixação dos honorários de maneira equitativa, conforme §8ª do art. 81 do CPC/2015.

Portanto, notório que o acórdão não quedou em qualquer vício, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do recurso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão

guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024